Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716149-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ALVES AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS ALBERTO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença no 0733529-51.2024.8.07.0003 apresentado por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA. Esta a decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao bloqueio Sisbajud apresentado por CARLOS ALBERTO ALVES - ID 229807394, a qual alega que os valores bloqueados seriam oriundos de verba alimentar. A parte exequente se manifestou ao ID 231307223, defendendo a legalidade do bloqueio. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. Este e.TJDFT possui precedentes recentes concluindo que a norma acima pode ser relativizada quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência do devedor. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o exequente ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado. Nesse sentido o STJ dispõe: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (Grifo nosso, AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) Analisando os extratos bancários do executado juntado ao ID 229809653, verifica-se que antes do bloqueio de valores o saldo bancário era de R$ 11.433,58 (27/02/2025) e no dia 28/02/2025 houve o crédito salarial no valor de R$ 3.995,43, sendo bloqueado o valor total de R$ 11.767,92 em 28/02/2025. Nesse sentido, pode se concluir que os valores bloqueados de R$ 334,34 são oriundos de verba salarial. Todavia, a penhora da sobra salarial (R$ 11.433,58) deve ser mantida, porquanto constitui saldo remanescente existente na conta bancária do executado de um mês a outro, perdendo a natureza alimentar e passando a compor o patrimônio disponível do devedor. Em outras palavras, a impenhorabilidade incide exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manter a subsistência familiar, e não sobre toda a quantia existente na conta bancária do devedor para recebimento de salários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a verba de cunho salarial a princípio protegida é a última percebida, ao passo que perde a proteção a sobra de remunerações anteriores (AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/08/2019. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA BANCÁRIA. SALDO REMANESCENTE. PENHORA. VERBA SALARIAL. SOBRA DE REMUNERAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a verba de cunho salarial a princípio protegida é a última percebida, ao passo que perde a proteção a sobra de remunerações anteriores (AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/08/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1720574, 07040635520238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dispositivo Diante do exposto, acolho em parte a impugnação formulada pela parte executada, mantenho a penhora de R$ 11.433,58 do valor bloqueado e promovi o desbloqueio do saldo remanescente, conforme minuta anexa. Preclusa esta decisão, promova-se a transferência eletrônica dos valores em favor da parte exequente.” (ID 231505623, origem) O agravante afirma que “sua situação econômica atual não lhe permite demandar sem o prejuízo do seu sustento próprio e de sua família, pelo que requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fundamento no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e Lei no 1.060/50, com alteração pela Lei no 7.510/86 e nos termos do art. 99 § 2o do CPC. 3. Cumpre esclarecer que o Recorrente é carteiro e aufere a renda mensal de R$ 3.995,43, conforme faz prova seu contracheque anexado.” (ID 71143479, p. 3) Alega que “demonstrou, com extratos bancários anexados aos autos, que o montante bloqueado é oriundo exclusivamente de verbas de natureza alimentar, recebidas a título de salário. Em especial, destacou que no dia 28/02/2025 houve o crédito de R$ 3.995,43 (três mil novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), diretamente vinculado à sua remuneração mensal, em conta destinada unicamente ao recebimento de seus proventos.” (ID 71143479, p. 4) Diz que “a manutenção da penhora representa grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que compromete a totalidade dos recursos indispensáveis à subsistência do Agravante, que não possui outras fontes de renda, e utiliza sua conta bancária exclusivamente para recebimento de salário.” (ID 71143479, p. 5) Sustenta que “o crédito perseguido não possui natureza alimentar, razão pela qual os valores bloqueados deveriam ser integralmente protegidos, independentemente de seu montante ou tempo de permanência em conta.” (ID 71143479, p. 5) Aduz: “19. No caso em tela, os valores bloqueados, inferiores a 40 anos de faturamento mínimos, são frutos de economias realizadas pelo Apelante para custear despesas cotidianas e emergenciais, como saúde e alimentação. 20. Ressalta-se que o Agravante aufere uma renda mensal de aproximadamente R$ 3.900,00, ou que demonstra inexistência de superávit ou acúmulo desproporcional de recursos. 21. A condição econômica do recorrente, somada ao fato de ser retroativo e aumentar rendimentos modestos, reforça sua hipossuficiência. Esta condição exige uma reserva mínima para sua segurança financeira, especialmente em razão dos gastos frequentes e inesperados com saúde e manutenção de necessidades básicas.” (ID 71143479, p. 6) Afirma: “Nos termos do art. 797 do CPC, a execução deve ser promovida no interesse do exequente, mas também deve respeitar o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) ( ) Aplicando-se a norma ao caso, a execução não pode, sob pretexto de satisfação do crédito, privar o devedor dos recursos indispensáveis à sua vida.” (ID 71143479, p. 9) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, alega: “26. A urgência de evitar dano irreparável é evidente, uma vez que : a) Os valores bloqueados são oriundos de verbas salariais e de valores poupados e utilizados para garantir o mínimo existencial; b) O crédito perseguido não é de natureza alimentar; c) A penhora compromete o mínimo existencial do Agravante, haja vista que os valores bloqueados, inferiores a 40 anos de faturamento mínimos, são frutos de economias realizadas pelo Apelante para custear despesas cotidianas e emergenciais, como saúde, alimentação, manutenção da casa, etc. 27. Diante disso, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, acolhendo o pleito da impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando o desbloqueio integral.” (ID 71143479, p. 9) Por fim, requer: “A. A concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §2o, do CPC; B. O recebimento do presente agravo de instrumento com a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada; C. A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; D. Ao final, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fulcro no art. 833, IV e X, do CPC.” (ID 71143479, p. 10) Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a situação de hipossuficiência econômico-financeira, o agravante juntou contracheques de março, abril e maio de 2025 (IDs 72408453, 72408454 e 72408455). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo os contracheques de IDs 71143492, 71143493, 71143494, 72408453, 72408454 e 72408455, o agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 6.277,57 (seis mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) como empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. E, na origem, o exequente/agravado juntou extrato de remuneração retirado do portal da transparência do Distrito Federal, do qual se extrai a informação de que o agravante CARLOS ALBERTO ALVES aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 7.348,58 (sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) como Técnico de Enfermagem (ID 236129604, origem). Assim, a soma dos valores (R$ 13.626,15) é superior ao que se tem definido como insuficiente, do que decorre a conclusão de não fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL, MAS NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. 2. É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1877819, 07109432920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora